Tribunal: CARF
Processo: 12448.725476/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725476/2017-33
RESOLUÇÃO
1001-000.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em a converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem confirme se as estimativas objeto da
presente autuação foram objeto de parcelamento deferido, bem como a atual situação do
mesmo.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 108-031.114 (fls. 56/63),
proferido pela 29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento
08, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, eis a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ POR ESTIMATIVA.
Será aplicada multa isolada de 50% quando verificada, após o término do ano
calendário, a falta de pagamento do IRPJ por estimativa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA
ESTIMATIVA ATÉ A DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A falta do pagamento mensal do IRPJ por estimativa, nos prazos e condições
estabelecidos na legislação tributária, sujeita o contribuinte a multa isolada
prevista no artigo 44, II, "b", da Lei no 9.430/1996. Segundo o artigo 6o da Lei no
9.430/1996, o pagamento das estimativas mensais deverá ser efetuado até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
Caso a estimativa seja informada em declaração apresentada pelo contribuinte
após a ocorrência da infração, para se fazer jus à denúncia espontânea prevista no
artigo 138 do CTN, a estimativa deverá ser paga até a data da entrega da
declaração.
MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
PARCELAMENTO DE ESTIMATIVA APÓS O TÉRMINO DO ANO-CALENDÁRIO.
O parcelamento das estimativas após o término do ano-calendário não elide a
aplicação da multa isolada, visto que as estimativas mensais constituem mera
antecipação do tributo a ser apurado no ajuste anual, em 31 de dezembro do ano-
calendário, após o que as estimativas deixam de ser exigíveis como antecipação
propriamente dita.
O litígio instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação em face de auto
de infração eletrônico lavrado para a constituição de créditos tributários relativos à multa isolada
por falta de recolhimento de estimativa (confessada em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e não paga) de IRPJ do mês de dezembro do ano-calendário de 2014,
tendo por fundamento os artigos 2o e 44, II, "b", da Lei no 9.430/1996.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
3
Em sede de impugnação alegou que em 22/05/2017, antes de o início de qualquer
procedimento fiscal, teria aderido aderiu ao PRT - Programa de Regularização Tributária, instituído
pela Medida Provisória no 766/2017, com a inclusão do débito de IRPJ em aberto. “Assim, ante a
espontaneidade do ato, a multa aplicada deve ser afastada.”
Sustentou que o lançamento não teria observado o procedimento previsto no artigo
142 do CTN, porque realizado com base em informações cruzadas, de forma automática, pelos
sistemas da Receita Federal, sem a participação direta de autoridade administrativa, onde a
ocorrência da regularização espontânea da infração teria sido verificada e, consequentemente, o
lançamento não teria sido efetuado.
Ao final, requereu o cancelamento da multa aplicada.
A d. DRJ, por sua vez, entendeu que verificada a falta de pagamento do IRPJ por
estimativa, no curso ou após o término do ano-calendário, nasce a obrigação de se efetuar o
lançamento de ofício da multa isolada sobre os valores não recolhidos.
Em relação ao pedido de parcelamento (após o término do ano-calendário), por não
ser causa extintiva do crédito tributário (art. 156, I e II, do CTN), tendo como efeito apenas a
suspensão a sua exigibilidade (art. 151, IV, do CTN), não elide a aplicação da multa isolada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 30.11.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 67), apresentou seu recurso voluntário em 29.12.2022 (fls. 71/77).
Defendeu a Recorrente que a adesão à programa de parcelamento antes de
qualquer fiscalização regulariza o crédito tributária, assim a inexistiria débito apto a ensejar multa
isolada.
7. Diferentemente do que aduziu o v. Acórdão recorrido, é preciso observar que a
RECORRENTE realizou a regularização do crédito tributário declarado no seu
Ajuste Anual. A exigência do pagamento antecipado sobre base de cálculo
estimada, por outro lado, não subsiste quando o crédito tributário é constituído
definitivamente.
8. Como visto dos documentos anexados, bem como pelo teor do Acórdão
recorrido, a adesão do crédito tributário e o seu regular parcelamento por meio
do Programa de Regularização Tributária (PRT) são inequívocos.
Para a Recorrente a Multa Isolada só deveria ser aplicada quando a fiscalização
verificar ausência de pagamento antecipado do tributo, sobre a base de cálculo estimada e
enquanto não for feita a respectiva declaração ao final do exercício.
Asseverou a Recorrente que a declaração do imposto mediante o Ajuste Anual seria
um meio capaz de ensejar a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula no
436 do Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
4
11. Considerando, dessa forma, que a declaração do tributo por meio do Ajuste
Anual é capaz de oferecer a verdadeira base de cálculo à tributação, é possível
concluir que não haverá mais o que se falar na base de cálculo presumida, que é o
montante sobre o qual incidiria a Multa Isolada ora em debate.
Aduziu que a jurisprudência deste E. CARF teria pacificado que “...quando ocorrer a
declaração do imposto, que não tenha sido objeto de pagamento antecipado sobre a base de
cálculo presumida, somente poderá incidir a Multa de Ofício sobre o tributo constituído e não
adimplido no Ajuste Anual”, não sendo possível aplicar de forma concomitante, a Multa Isolada
por falta de pagamento mensal antecipado.
Este seria exatamente o caso dos autos. a Recorrente realmente não realizou o
pagamento antecipado mensal; mas ao declarar o imposto por meio do Ajuste Anual, não mais se
sujeitaria à Multa Isolada (que é própria para a inexistência do pagamento antecipado), para se
sujeitar, então, à Multa de Ofício (que se destina a penalizar a ausência de pagamento global do
tributo constituído na declaração do Ajuste Anual).
Assim, para a Recorrente a possibilidade de aplicação da penalidade da Multa de
Ofício por ausência de pagamento do tributo declarado no Ajuste Anual exclui a possibilidade da
incidência da Multa Isolada por ausência de pagamento antecipado.
15. Ou seja: Se sobre o mesmo tributo declarado só pode incidir um tipo de multa,
não há que se cogitar a aplicação da penalidade da Multa Isolada para punir a
falta de pagamento antecipado (?!) de um tributo que já foi pago, isto é, foi
objeto de parcelamento autorizado pela própria União Federal, ainda que após o
prazo do adimplemento estimado.
A declaração do tributo por meio do Ajuste Anual faria desaparecer a “base de
cálculo presumida” montante imponível para a Multa Isolada.
A substituição da base de cálculo presumida, pela base de cálculo declarada no
Ajuste Anual, inclusive, vedaria a cumulação das Multas: ou se aplica a Multa Isolada (antes do
Ajuste), ou se aplica a Multa de Ofício (após o Ajuste, se não houver pagamento). É o que prevê a
Súmula no 105 deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Segundo a Recorrente idêntico raciocínio teria sido utilizado pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) quando do julgamento desta matéria no âmbito judicial.
“(...) Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a
infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente,
de forma que não se pode exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e
também por falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa
de ofício pela falta de recolhimento de tributo.” (STJ. AgRg no REsp no
1.499.389/PB. 2a Turma. Rel: Ministro Mauro Campbell. J. em: 17/09/2015)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
5
Também por este motivo existe a Súmula no 31 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que se aplicaria inteiramente ao caso da Recorrente:
“Súmula CARF no 31: Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre
os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa
de mora, antes do início do procedimento fiscal.”
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Neste ponto a Recorrente afirmou que o Auto de Infração teria deixado de relatar
que o crédito tributário ora em debate foi objeto de adesão ao PRT, e que teria sido declarado
pelo contribuinte em sede de Ajuste Anual, o que modificaria a natureza do adimplemento que
supostamente deixara de ser feito.
Assim, “...a ausência da informação da declaração do tributo sobre o qual incide a
Multa Isolada ora em discussão, somada à ausência de exposição de que o tributo foi objeto de
parcelamento antes de qualquer ação fiscal”, restaria evidenciada uma “...insuperável deficiência
na Descrição dos Fatos que deve dar suporte à autuação, nos termos do art. 10, III, do Decreto no
70.235/1972”.
Portanto, para a Recorrente seria incontroverso que Auto de Infração também
padeceria de grave nulidade, por ser destituído da completa descrição circunstanciada dos fatos
que justificam, em tese, o lançamento.
Este vício, vale dizer, de natureza material, teria causado nítido cerceamento do
direito de ampla defesa e do contraditório, que “deve impugnar a autuação nos termos em que
ela lhe é apresentada, sem que novos argumentos para manutenção da exigência tributária sejam
apresentados somente em sede de decisão de primeira instância”. No ponto, esta é a
jurisprudência deste E. CARF sobre casos semelhantes.
DO PEDIDO
Considerando todo o acima exposto, a RECORRENTE requer que este colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais determine o cancelamento da autuação em epígrafe,
uma vez que:
(i) O tributo declarado pela RECORRENTE foi incluído em Programa de
Parcelamento, regularizando o recolhimento dos valores em aberto, fato que
afasta a aplicação de qualquer penalidade eventualmente imputável de ofício pela
RFB, sobretudo a Multa Isolada, que só incide sobre as estimativas mensais antes
da respectiva declaração; e
(ii) Há flagrante ofensa ao art. 10, III, do Decreto no 70.235/1972, na medida em
que o lançamento realizado não apresenta a completa descrição circunstanciada
dos fatos que justificam, em tese, a cobrança pretendida.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
6
VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA., em face do auto de infração lavrado
para a exigência de multa isolada, em razão da apuração de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Pois bem.
O cerne da questão reside em saber se a inclusão em parcelamento de débitos de
estimativas, não pagas, nos termos do art. 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 19961, teria o
condão de afastar a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso II, alínea "b" da mesma lei2.
Analisando as decisões administrativas proferidas por este e. CARF, uma delas, para
além ser uma das mais recentes, chama a atenção, mormente defende que não cabe a exigência
de multa isolada sobre estimativas que tiveram seu parcelamento deferido:
15. Ao contrário da decisão proferida, não é necessário que o débito seja extinto
por pagamento para que a multa seja inexigível, basta que esteja com sua
exigibilidade suspensa, sendo esse, inclusive, o entendimento pacífico deste
Ilustre Conselho Administrativo, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011

1 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a aplicação, sobre a base
de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
(...)
2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
b)na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.769 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
7
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL. Não é cabível o lançamento de ofício para exigência
de multa isolada sobre estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela
Administração Tributária. (Processo no 13609.721739/2015-46 – Acórdão no
9303-012.843 – CSFR/ 3a Turma – 17.02.2022)
Assim, a simples adesão ao parcelamento não afasta por si a exigência da multa, é
necessário que o dito parcelamento tenha sido deferido pela Administração Tributária,
deferimento este não comprovado nos autos.
Por outro lado, é de afastar a alegada impossibilidade de imposição da multa
isolada após o encerramento do ano-calendário.
Com efeito, tal entendimento não tem amparo na norma, pois a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 44, não faz qualquer ressalva no sentido de que a penalidade tenha aplicação
restrita ao curso do ano-calendário; ao contrário, admite que a aplicação é cabível ainda quando
se verifique a apuração de prejuízo fiscal ou base negativa da contribuição social, os quais, por
óbvio, só são conhecidos após o encerramento do período.
Assim, não há concomitância entre a penalidade que incide sobre as estimativas
mensais não recolhidas e a multa de ofício que incide sobre a insuficiência de recolhimento de
tributos apurados no encerramento do ano-calendário, pois as causas motivadoras das sanções
previstas na legislação são distintas, assim como independentes suas bases de cálculo.
Rejeito, pois, as alegações da Impugnante.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, faz-se necessário a conversão do presento julgamento em
diligência para que a unidade de origem confirme se as estimativas objeto da presente autuação
foram objeto de parcelamento deferido, bem como a atual situação dele.
Com o fim de preservar o princípio do contraditório e da ampla, o Recorrente deve
ser cientificado da presente diligência, bem como da informação fiscal dela resultante.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 87
DF CARF MF
Original